Tribunal: STF
Processo: RHC 63531
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO. ACOLHEU O JÚRI O QUESITO SEGUNDO O QUAL O CRIME FOI PRATICADO POR RELEVANTE VALOR MORAL. CASO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE UM SEXTO A UM TERÇO (CP, ART. 121, PAR. 1).
RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NÃO JUSTIFICOU O JUIZ A PENA-BASE ESTABELECIDA EM DEZ ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE QUE O JUIZ OUTRA PROLATE, JUSTIFICANDO, DEVIDAMENTE,
A PENA-BASE, QUE ESTABELECER, BEM ASSIM CONFERINDO APLICAÇÃO AO DISPOSTO NO PAR. 1, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDUÇÃO DA PENA, DENTRO DOS LIMITES AÍ PREVISTOS. RECURSO PROVIDO.